Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHALYA HEVILYNN ALVES DE OLIVEIRA CELESTINO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de SIMONAL ROSA DE FREITAS, VOLTAIR TELES DE FARIA e LUCIO CORDEIRO VASCO. O benefício foi indeferido, porque a requerente teria uma reserva financeira de R$5.444,73 e receberia depósitos em sua conta bancária, além de residir em “local de classe média alta”. A parte interessada alegou que estaria inscrita no cadastro único do Governo Federal e para o recebimento de benefícios sociais. É advogada em começo de carreira e presta assessoria jurídica a uma pessoa jurídica, de quem recebe remuneração fixa de R$2.000,00, sendo essa sua única fonte de renda. Encontra-se grávida. Paga aluguel e as demais despesas correntes da casa, como água, luz, telefone e etc. O saldo existente em sua conta seria uma reserva financeira para suprir necessidades imprevistas. Argumentou ainda que não deseja a isenção das custas processuais, mas a postergação do pagamento para o final do processo, posto que no momento não teria condições de arcar com tal despesa sem comprometer seu sustento e a necessária assistência médica para acompanhamento da gravidez. Requereu a antecipação da tutela recursal e para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e, ao final, o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Em exame aos autos, a agravante anexou contracheque que comprova sua renda de R$2.000,00, bem como a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, cujo pressuposto é a comprovação de hipossuficiência financeira. Além das despesas correntes com água, energia e telefone, comprovou o pagamento de aluguel no valor de R$815,00, o que consome quase a metade de sua renda. O fato de possuir uma reserva financeira de pouco mais de cinco mil reais não impede a concessão do benefício, haja vista que o pagamento das custas processuais não pode suprimir o mínimo existencial da pessoa. Sob esse prisma, o próprio legislador, ao tratar das impenhorabilidades, já garantiu a reserva de até 40 salários mínimos de poupança ao devedor, afim de garantir sua subsistência digna, e a reserva da requerente está bem aquém deste limite. Por fim, não se pode olvidar que a requerente encontra-se em momento delicado, está grávida e necessita de acompanhamento médico frequente, ou seja, sujeita-se a despesas extraordinárias. Diante dessa moldura fática e sem qualquer indício exterior de riqueza, embora amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta do recolhimento das custas processuais não constitua óbice para o prosseguimento do processo. Defiro o benefício da justiça gratuita neste recurso, sem prejuízo de sua reavaliação pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator